Tribunal: TJDFT
Processo: 0700329-04.2021.8.07.0021
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. DELAÇÃO PREMIADA. ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE. DIVERSOS DELITOS DE ROUBO. CONCURSO FORMAL. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REQUISITOS AUSENTES. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que lhe condenou pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 70 do mesmo diploma legal.
2. Comprovadas a autoria e materialidade delitivas, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.
3. Revela-se inviável, na segunda fase da dosimetria, a redução da pena aquém do mínimo legal, em razão do reconhecimento de atenuante, dada a vedação constante da Súmula no 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Não há como se aplicar a analogia entre os institutos da confissão espontânea e da delação premiada, para fins de redução de pena, uma vez que possuem natureza jurídica e finalidade diversas.
4. No concurso formal, o critério para a unificação da pena é objetivo, ou seja, observa-se a quantidade de delitos praticados: 1/6 (um sexto) no caso de dois crimes; 1/5 (um quinto) tendo sido cometidos três crimes; 1/4 (um quarto) para quatro crimes; 1/3 (um terço) no caso de cinco delitos e 1/2 (metade) para seis ou mais crimes.
5. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria mista ou objetivo-subjetiva para o reconhecimento do crime continuado, a qual apregoa que, para a aplicação da benesse, deve estar presente não somente a pluralidade de fatos criminosos da mesma espécie, praticados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de tempo, lugar, modo de execução e outras, como também o liame subjetivo entre os crimes, caracterizado pela unidade de desígnios a demonstrar o elo de continuidade entre os delitos.
6. Uma vez ausente um dos pressupostos, e evidenciada a habitualidade delituosa, a hipótese é de reiteração criminosa, que não se confunde com a continuidade delitiva.
7. Recurso conhecido e desprovido.